Tribunal: STF
Processo: HC 102312
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO.PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 


 1.  Estando a denúncia em conformidade com a lei, é impossível a análise do pedido de trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, já que isso somente é permitido, na via estreita desta ação, quando, pela análise das provas que acompanham a denúncia, ficar flagrante a inexistência de autoria ou de materialidade, ou não houver lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal. Precedentes. 




2. ável, no acanhado procedimento do habeas corpus, a apreciação das afirmativas da Impetrante, porque demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que somente poderia ser feito em sede judicial própria. 




3. O exame da alegada inocência do Paciente não se coaduna com a via processual eleita, sendo essa análise reservada aos processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço garantido. 




4. Ordem denegada.